Tribunal: TJDFT
Processo: 0708519-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. REGULARIDADE DO ATO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela agravante, considerando regular a intimação da parte requerida pelo sistema eletrônico ao reputar desnecessária a publicação do ato no Diário da Justiça Eletrônico (DJe).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve nulidade processual em razão da ausência de intimação regular da parte agravante para apresentação de defesa, com base na alegação de que não teria ocorrido citação válida do seu advogado via sistema eletrônico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 9o da Lei 11.419/06 e o art. 246, § 1o, do CPC autorizam e impõem a realização de comunicações processuais, como intimações e citações, por meio eletrônico, especialmente em relação a pessoas jurídicas previamente cadastradas no sistema.
4. A Portaria GC 160/2017 do TJDFT, em seu art. 5o, dispõe que a comunicação via sistema eletrônico substitui os demais meios oficiais de publicação, ressalvadas as exceções legais.
5. No caso, a decisão que determinou a citação do embargado fixou expressamente que a intimação seria feita na pessoa do advogado, com base nos arts. 677, § 3o, e 679 do CPC, e houve publicação regular da decisão nos autos.
6. A certificação da intimação via sistema eletrônico, direcionada à pessoa jurídica cadastrada, supre a exigência de publicação no DJe.
7. A ausência de intimação pessoal do patrono não invalida o ato, desde que cumprido o disposto na legislação aplicável à comunicação eletrônica, o que foi observado no caso.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.